Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707674-25.2019.8.07.0010 RECORRENTE: BELARMINO JOSE ALVES FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PRIVILÉGIO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Jurisprudência, a intensidade da injusta provocação da vítima e a relevância social da motivação para o crime são vetores que conduzem o magistrado na aplicação da fração de diminuição de pena pelo privilégio (art. 121, § 1o, do CP). 2. Na espécie, apesar de as testemunhas indicarem a ocorrência da prévia discussão, o fato de a vítima, embriagada e desarmada, ter ido ao encontro do autor não seria, por si só, suficiente para incrementar o ânimo já alterado do réu, não se justificando a intensidade pela qual o acusado agiu para repelir anterior conduta da vítima, devendo ser mantida a fração de 1/6 (um sexto), porquanto se mostra perfeitamente adequada para redução da pena, não se havendo falar em fundamentação inidônea. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 121, § 1o, do Código Penal, sustentando que a fração aplicada pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena está equivocada. Aduz que a aplicação deve ser em grau máximo, 1/3 (um terço), e que não há fundamentação idônea para que se aplique a redução em 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 121, § 1o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DIMINUIÇÃO. FIXAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Está idoneamente fundamentada a adoção do patamar mínimo de redução de 1/6 (um sexto) pelo homicídio privilegiado. As instâncias ordinárias consignaram que a vítima teve pequena discussão com o Agravante, após este discutir com um vizinho que havia reclamado das "algazarras" por ele realizadas, e que a provocação não lhe retirou substancialmente a capacidade de autodeterminação ou reflexão. 2. Para rever o suporte fático que deu amparo à conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1486678/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019) (g.n.). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 121, § 1o E § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. CP. ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. 1.1) CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1.2) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DOR DE FAMILIARES QUE PRESENCIARAM A MORTE DE JOVEM DE 18 ANOS QUE BUSCAVA MUDANÇA DE VIDA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 121, § 1o, DO CP. MONTANTE DE DIMINUIÇÃO. 1/6. MENOR RELEVÂNCIA DO VALOR MORAL. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA NA MORTE DE TERCEIRO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, sendo devida alteração da dosimetria da pena em caso de flagrante equívoco, pois deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos. 1.1. Não há falar em bis in idem, pois o fato de o crime ter sido premeditado não se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, § 2.°, IV, do Código Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), sendo devido o acréscimo da pena-base pela premeditação, bem como pela incidência da referida qualificadora (HC 276.357/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/6/2014). No caso concreto, não consta do acórdão recorrido uma análise específica da premeditação como elemento que justificou a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 1.2. A valoração negativa das consequências do delito foi justificada na dor dos familiares que presenciaram o delito contra vítima de 18 anos que buscava uma mudança de vida, abandonando o vício e más companhias. 2. A fração de diminuição de pena em 1/6 foi mantida pelo Tribunal de origem com base na menor relevância do valor moral, eis que a suposta participação da vítima em outro delito não justifica o seu assassinato. O afastamento da justificativa demanda o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1838050/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020) (g.n.). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do aludido entendimento, confira-se também as decisões monocráticas proferidas no AREsp 1919161, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/4/2022, e no AREsp 2066167, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 24/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009